Tribunal: TJES
Processo: 0005569-78.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005569-78.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR CONSULTA A SISTEMAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência, à fração de redução aplicada pela confissão espontânea e ao regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a comprovação da reincidência por meio de consulta a sistemas processuais eletrônicos, sem a juntada de certidão cartorária; (ii) saber se a confissão espontânea autoriza redução da pena em fração superior à aplicada na sentença; (iii) saber se é cabível a fixação de regime inicial aberto a réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a atuação do magistrado ao reconhecer a reincidência de ofício, nos termos do art. 385 do CPP, sendo idônea a comprovação por meio de documentos extraídos de sistemas processuais eletrônicos, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. A redução da pena pela confissão espontânea, fixada na fração de 1/6, observa critério proporcional e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto, impondo-se a manutenção do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A reincidência pode ser comprovada por meio de consulta a sistemas processuais eletrônicos, sendo desnecessária a juntada de certidão cartorária.
2. A redução da pena pela confissão espontânea na fração de 1/6 é válida quando devidamente fundamentada.
3. A reincidência obsta a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 385; CP, art. 33, § 2º; Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 530.668/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.11.2019;
STJ, REsp 2.093.831/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025;
STJ, Súmula 269.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado tratam os autos de
Apelação Criminal interposta por
BRENO SILVA GOMES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença penal condenatória originária, mais precisamente quanto à pena que lhe fora imposta em razão do cometimento do crime de porte de arma de fogo.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não se revela escorreita a juntada de documentos, pelo juiz, para fins de embasar o reconhecimento da reincidência, e que a mesma só pode ser comprovada por certidão cartorária, não por meros andamentos processuais;
2
. Imperiosa diminuição mais intensa da pena, em razão da confissão;
3
. Como reflexo do provimento, imperiosa a alteração do regime de pena imposto.

Muito bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, destacando que, em
21 de agosto de 2022, o mesmo portava arma de fogo de forma ilegal.

Devidamente condenado, não vejo ilegalidade na consulta e juntada de documento, pelo Magistrado, para fins de reconhecimento da reincidência.

Da análise dos autos afere-se desde a gênese, antes mesmo da denúncia havia documento que comprova o histórico criminal pretérito do acusado, inclusive com a menção ao processo apto a configurar reincidência, não tendo a defesa se insurgindo quanto ao fato.

Já na fase de sentenciar o feito, verifico que o Magistrado apenas cumpriu o que preceitua o art. 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o Sentenciante a reconhecer agravantes de ofício, tendo juntado o referido documento para comprovar a condição de reincidente do acusado.

Tal atuação não configura parcialidade ou usurpação da função ministerial, ou do sistema acusatório, mas sim o cumprimento do dever de individualização da pena.

Ademais, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao admitir a comprovação de antecedentes criminais e da reincidência por meio de consulta aos sistemas processuais eletrônicos dos Tribunais, sendo
desnecessária a apresentação de certidão cartorária oficial
.

Já ficou assentado na jurisprudência desta Egrégia Corte que as Guias de Execução ou andamentos processuais, são documentos idôneos para se comprovar a situação de reincidência do réu
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o
“
fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial
”
(AgRg no HC n. 530.668/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019).

E ainda já fora asseverado na Corte Superior:
"O reconhecimento da reincidência com base em consulta a sistemas processuais do Tribunal, mesmo sem a certidão cartorária nos autos, é possível e não viola o sistema acusatório, pois as informações são de acesso público e não configuram atividade supletiva à atuação da acusação.".
(
REsp 2.093.831/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 18/02/2025) .

Rejeito, portanto, a referida alegação
.

Quanto ao pleito de maior redução da pena em razão da confissão espontânea, verifico que o Juízo
a quo
operou a redução de forma fundamentada e proporcional, inclusive utilizando fração sugestionada pelo STJ, no importe de , na respectiva fase do processo dosimétrico.

A Defesa pugna pela fixação do regime aberto. Contudo, em se tratando de
réu reincidente
, a fixação do regime
semiaberto
é a medida legalmente imposta, mesmo para penas inferiores a 04 anos, conforme inteligência do art. 33, § 2º, alíneas 'b' e 'c' do Código Penal e da
Súmula 269 do STJ
.

A condição de reincidente impede a concessão de regime mais brando (aberto), devendo ser mantido o regime semiaberto fixado na origem.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.